Tribunal: CARF
Processo: 10980.723441/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723441/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.235 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEDUÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA.
No caso de guarda compartilhada de filho(a), tanto o pai quanto a mãe podem, em
princípio, considerá-lo(a) como dependente para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física. Todavia, é vedada a dedução concomitante do
montante referente a um mesmo dependente por mais de um contribuinte. É vedado ao
responsável pelo pagamento de pensão alimentícia a dedução do valor correspondente a
dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano-calendário.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS.
As despesas de educação dos alimentandos, somente podem ser deduzidas, quando
realizadas pelo alimentante, em virtude de cumprimento de decisão judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723441/2010-21
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-62.926 - 9a Turma da
DRJ/BHE, Sessão de 17 de dezembro de 2014 que julgou improcedente a impugnação do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo de impugnação aos lançamentos de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste dos exercícios 2008 e
2009, anos-calendário 2007 e 2008 por meio da qual formalizou a exigência de crédito
tributário, abaixo discriminado:
Exercício 2008/Ano Calendário 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904...................R$2.867,99
MULTA..................................................................................R$2.150,99
JUROS DE MORA (calculados até 30/07/2010)......................R$661,64
TOTAL...................................................................................R$5.680,62
Exercício 2009/Ano calendário 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904...................R$2.261,51
MULTA..................................................................................R$1.696,13
JUROS DE MORA (calculados até 30/07/2010)......................R$248,76
TOTAL...................................................................................R$4.206,40

O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de ajuste anual do
interessado, entre os quais foram apuradas as seguintes infrações:
Exercício 2008/ano calendário 2007
Dedução indevida com dependente
Glosa do valor de R$4.753,80. Os dependentes constam na Declaração de Ajuste Anual
da mãe. No caso de dependentes comuns e declaração em separado, o dependente não
pode constar simultaneamente na declaração do outro declarante. Se considerasse como
dependentes do contribuinte seria necessário incluir a pensão alimentícia recebida pelos
mesmos.
Dedução indevida com despesa de instrução.
Glosa do valor de R$4.961,32. Nos termos do art. 81 do Regulamento do Imposto de
Renda podem ser deduzidas as despesas de instrução do contribuinte e seus
dependentes. Glosa da dedução com a PUC tendo em vista que Fernanda Zara e
Samantha Zara não são dependentes do contribuinte.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Glosa do valor de R$1.140,00. Foi homologado judicialmente o pagamento de três
salários mínimos por mês a título de pensão alimentícia. O salário mínimo de janeiro a
março era de R$350,00 e abril a dezembro R$380,00 totalizando o valor de
R$13.410,00 de pensão. O décimo terceiro salário é de tributação exclusiva na fonte e
não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$126,00. Não houve comprovação das despesas declaradas como
pagas a Geraldo Miranda Graça Filho no valor de R$90,00 e a X-Leme Serviços de
Radiologia C no valor de R$36,00.
Exercício 2009/ano calendário 2008
Dedução indevida com dependente
Glosa do valor de R$4.967,64. Os dependentes constam na Declaração de Ajuste Anual
da mãe. No caso de dependentes comuns e declaração em separado, o dependente não
pode constar simultaneamente na declaração do outro declarante. Se considerasse como
dependentes do contribuinte seria necessário incluir a pensão alimentícia recebida pelos
mesmos.
Dedução indevida com despesa de instrução.
Glosa do valor de R$7.776,87. Nos termos do art. 81 do Regulamento do Imposto de
Renda podem ser deduzidas as despesas de instrução do contribuinte e seus
dependentes. Glosa da dedução com a PUC e com o Centro de Aprendizagem Luluzinha
tendo em vista que Fernanda Zara, Samantha Zara e Gabriel Francisco não são
dependentes do contribuinte.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$4.933,23. Foi homologado judicialmente o pagamento de três
salários mínimos por mês a título de pensão alimentícia. O salário mínimo de janeiro a
março era de R$380,00 e abril a dezembro R$415,00 totalizando o valor de
R$14.730,00 de pensão. O décimo terceiro salário é de tributação exclusiva na fonte e
não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual.
O contribuinte teve ciência dos lançamentos em 09/08/2010 conforme comprovantes
juntados as fls. 62 e 79 e apresentou impugnação em 01/09/2010.
Esclarece o impugnante que ele e e sua ex-esposa, Sra. Thelma Zara Medeiros Nicolas,
moveram Ação de Separação Judicial por Mútuo Consentimento perante o Juízo da 1a
Vara de Família da Comarca de Curitiba, em meados de 2004.
Na ação, as partes acordaram que seriam pagos alimentos “in natura” aos filhos
Fernanda, Samanta e Gabriel, além de outras conseqüentes responsabilidades e
obrigações decorrentes dessa relação parental. O valor pago em dinheiro vem sendo
descontado do salário do ora impugnante/alimentante pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa, conforme comprovado.
Informa que posteriormente restou acordada uma majoração dos valores para um salário
mínimo por alimentante/filho que foi homologada judicialmente.
Destaca no que concerne a pensão alimentícia declarada pela contribuinte Thelma Zara
Medeiros Nicolas, que esta diz respeito apenas aos valores percebidos diretamente da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, isto é, à pensão “in natura”, não englobando as
despesas pagas diretamente pelo alimentante/genitor/impugnante referentes aos Cursos
Universitários das Filhas Fernanda e Samantha.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Pede o acolhimento da impugnação para cancelar a Notificação em razão da
comprovação de que o contribuinte suportou todas as despesas declaradas inclusive a
dedução para com dependentes, pois estes dependem financeiramente de ambos os
genitores.
Na hipótese de não acolhimento do pedido acima, requer prazo para juntada de outros
documentos que se fizerem pertinentes, a critério da autoridade administrativa.
A 9a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente, ratificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. GUARDA COMPARTILHADA.
No caso de guarda compartilhada de filho(a), tanto o pai quanto a mãe podem, em
princípio, considerá-lo(a) como dependente para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física. Todavia, é vedada a dedução concomitante do
montante referente a um mesmo dependente por mais de um contribuinte. É vedado ao
responsável pelo pagamento de pensão alimentícia a dedução do valor correspondente a
dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano-calendário.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DESPESA COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS.
As despesas de educação dos alimentandos, somente podem ser deduzidas, quando
realizadas pelo alimentante, em virtude de cumprimento de decisão judicial
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendário 2007 e 2008, decorrente da revisão efetuada pela autoridade
lançadora por meio da qual foram glosadas deduções despesas indevida com dependente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Dedução indevida com despesa de instrução, Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de Despesas Médicas.
No caso em apreço o Recurso Voluntário apenas aborda a matéria relativa a
dedução com a instrução, defendendo o fato da guarda compartilhada ensejar as deduções
pretendidas, as demais matérias acima mencionadas não foram impugnadas e, portanto,
consideradas consolidadas para a efetiva cobrança
Nesse sentido, ao analisar o Recurso Voluntário, cotejar as provas e avaliar os
fundamentos do recorrente, entendo que ele não trouxe qualquer elemento para infirmar as
conclusões insertas no Acórdão recorrido se limitando a repetir os termos da impugnação quanto
ao seu inconformismo em relação a impossibilidade de deduzir as despesas com a pensão
alimentícia diante da guarda compartilhada.
Por essa razão, entendendo que basicamente o recorrente repisa os fundamentos
da impugnação, razão pela qual me utilizo dos fundamentos insertos no Acórdão da DRJ para
manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, tudo isso com a permissão do artigo 114,
§12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes
termos:
(...)O art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, lista em seus incisos quem
pode ser considerado dependente para efeitos do IRPF, sendo que o inciso III e os
parágrafos desse artigo assim determinam:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...) III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.” (Grifo
nosso)
Verifica-se, portanto, que o filho com até 21 anos, ou até 24 anos se estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, pode ser
considerado dependente para fins do IRPF.
Sobre o assunto, convém, ainda, reproduzir o art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época que assim orientava:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

“Art. 38. Podem ser considerados dependentes: (...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (...)
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não pode
efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança
na relação de dependência no decorrer do ano calendário.
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da
base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação de
dependência no ano-calendário.
§ 6o Para fins de desconto do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à fonte
pagadora os dependentes a serem utilizados na determinação da base de cálculo,
devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, no caso de dependentes
comuns.
§ 7o Na Declaração de Ajuste Anual pode ser considerado dependente aquele que, no
decorrer do ano-calendário, tenha sido dependente do outro cônjuge para fins do
imposto mensal, observado o disposto no § 5o.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.” (Grifo nosso)
Observa-se, assim, que, no caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os filhos que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Acrescenta-se que é vedada a
dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação
da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
É conveniente, também, observar que a dedução a título de pensão alimentícia deve
estar respaldada em decisão ou acordo homologado judicialmente e que é vedada a
concomitância dessa dedução com a de dependentes, quando se referirem à mesma
pessoa (art. 38, § 4o, da IN SRF no 15, de 2001). Ou seja, se há pagamento de pensão
alimentícia para outrem, este não pode figurar como dependente na DIRPF do
alimentante, excetuada a hipótese de mudança de relação de dependência durante o ano-
calendário, o que pode ocorrer no ano da separação judicial do casal ou, posteriormente,
se houver a alteração judicial da guarda dos filhos de um para o outro membro da
extinta sociedade conjugal.
No caso ora em análise, tanto o pai quanto a mãe detêm a guarda judicial dos filhos,
conforme acordo judicial, como relatou o interessado.
Porém a legislação veda ao responsável pelo pagamento de pensão alimentícia a
dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na
relação de dependência no decorrer do ano-calendário. Tal vedação, portanto, impede ao
contribuinte a dedução simultânea da pensão alimentícia com a de dependente, por
corresponderem ambos às mesmas pessoas (seus filhos).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Deste modo, fica mantida a glosa de dedução com dependentes na Declaração do
contribuinte por ser ele o responsável pelo pagamento de pensão alimentícia.
Sobre a dedução de pensão alimentícia a legislação tributária concede ao contribuinte,
por ocasião da Declaração Anual de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados a este título, incorridos durante o
ano calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008);(grifo nosso)
Observa-se que dois são os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se da
dedução em foco : I) a existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública; e II) o efetivo pagamento da pensão alimentícia com depósitos ou
comprovantes de rendimentos ou outro meio que consignem o efetivo pagamento destes
valores.
A Lei expressa de forma clara e textual a impossibilidade de dedução da base de cálculo
do imposto de renda, de valores pagos como pensão alimentícia além do que foi
estabelecido por meio de processo judicial ou acordo homologado judicialmente.
Valores pagos que não sejam pensão alimentícia ou prestação de alimentos provisionais,
mesmo que decorrentes de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, não
são dedutíveis por falta de previsão legal, com a ressalva de que as quantias pagas por
força de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com instrução
destacadas da pensão podem ser deduzidas nos campos respectivos, desde que
obedecidos os requisitos e limites legais previstos.
Dispondo sobre normas de tributação em relação ao IRPF, a Instrução Normativa no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, considerando as regras contidas na citada Lei no 9.250, de
1995, estabelecia:
“Art. 15. A base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda na fonte é
determinada mediante a dedução das seguintes parcelas do rendimento tributável:
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais; (...)
Art. 21. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que recebe: (...)
IV - importâncias pagas em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas
do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais.
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano calendário. (...)”
Fica assim evidenciado, que para fins da dedução da base de cálculo do IRPF, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia são aquelas em dinheiro, ressalvado,
como já observado acima, as despesas de instrução e médicas pagas aos alimentandos
por força de sentença judicial.
A esse respeito esclarecia o “Perguntas e Respostas – IRPF/2008”, disponível para
consulta na página da Secretaria da Receita Federal na internet, itens 332 e 333 e
também o Perguntas e Respostas do IRPF 2009, itens 335 e 336.
332 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$
2.480,66).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, devem
ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os beneficiários da
pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo empregador
em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4 o , inciso II, e 8 o , inciso II, "f";
Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 78)
Consulte a pergunta 333
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e
com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e
despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites
legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8 o , § 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 78, §§ 4 o e 5 o ;
Instrução Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2 o )
Consulte a pergunta 322
Quanto a existência de decisão judicial determinando o pagamento de pensão
alimentícia, foi juntada às fls. 29/32 cópia da Petição Inicial da Ação de Separação
Consensual movida por Ubirajara Araújo Moreira e Thelma Zara Medeiros Nicolas
Araújo Moreira no qual foi acordado, dentre outras questões, pagamento de pensão
alimentícia para os filhos correspondente a um salário mínimo a ser depositado na conta
corrente do cônjuge virago. Também foi acordado que a guarda dos menores será
compartilhada.
Posteriormente os cônjuges requereram que a cláusula que trata do pagamento de
pensão alimentícia fosse alterada para registrar que o pagamento de um salário mínimo
é para cada filho a ser descontado dos vencimentos pela fonte empregadora do pai. (fls.
37, 39 e 40) O acordo que consta na petição inicial bem como a alteração da cláusula
que trata do pagamento de pensão alimentícia foram homologados em juízo (fl. 35, e
42)
Correta, portanto a glosa feita no lançamento que considerou como dedutível a título de
pensão alimentícia o limite de três salários mínimos mensais.
Quanto a despesas com instrução pagas em benefício dos alimentandos, não há no
acordo da separação determinação da responsabilidade financeira pela sua quitação, não
sendo estas despesas dedutíveis como pensão alimentícia. Como visto somente são
dedutíveis as pensões pagas em dinheiro e neste sentido foi a fixação expressa na
sentença.
Estas despesas também não são dedutíveis nos campos de despesas com instrução por
não terem sido fixadas na sentença de forma destacada, consistindo em pagamento
diverso ao que foi estipulado judicialmente.
Sobre as despesas médicas glosadas nenhum documento foi apresentado.
Isso posto, voto no sentido de considerar improcedente as impugnações apresentadas e
por manter o crédito tributário exigido relativo aos dois exercícios lançados, a ser
cobrado na forma da legislação tributária.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.235 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723441/2010-21

Fl. 119
DF CARF MF
Original